Tribunal: STF
Processo: HC 223382
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Darci da Mata, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1970743 - MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado pela prática do delito tipificado no art. artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.



    O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para redimensionar a pena ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.



    O impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea no tocante ao afastamento da causa especial de diminuição, que, segundo aduz, lastreou-se na quantidade de droga apreendida que já fora considerada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena base, incorrendo em evidente bis in idem.



    Prossegue afirmando que 



    “tratando-se o paciente de acusado primário e com bons antecedentes, como é a hipótese dos autos, a mera condição do agente como transportador do entorpecente, atuando como ‘mula’, não induz automaticamente a conclusão de que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso para obstar a redução de sua reprimenda nos moldes do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. ”



    Ao final, requer o deferimento de liminar para que o paciente aguarde, em liberdade, o exame da impetração. No mérito, a concessão da ordem para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 a ser aplicada em seu grau máximo (2/3).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a minorante do tráfico privilegiado sob o entendimento de que houve demonstração efetiva e concreta de que o recorrente integra organização criminosa e dedica-se a atividade criminosa, em razão da quantidade de drogas apreendidas (37kg de maconha), aliada ao minucioso modus operandi do delito, que envolveu premeditação, organização, divisão de tarefas e vários agentes. Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 



    2. Não há que se falar em bis in idem na dosimetria da pena, pois foram diversos os elementos fáticos concretos que embasaram a decisão de afastamento da figura do tráfico privilegiado, desbordando daqueles utilizados para agravar a pena-base do agravante. 



    3. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 5)



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a justificar a concessão da ordem. A decisão mostra-se devidamente fundamentada evidenciando o convencimento formado.



    Como visto, pretende-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de drogas, afirmando-se que as instâncias antecedentes não teriam apresentado fundamentação idônea, sob a alegação de indevido “bis in idem” na fixação da pena base e no afastamento de referida benesse legal.



    Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela ausência de ilegalidade nas decisões das instância precedentes, assentou:



    “No caso, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a minorante do tráfico privilegiado sob o entendimento de que houve demonstração efetiva e concreta de que o recorrente integra organização criminosa e dedica-se a atividade criminosa, em razão da quantidade de drogas apreendidas (37kg de maconha), aliada ao minucioso modus operandi do delito, que envolveu premeditação, organização, divisão de tarefas e vários agentes (...)



    Não há que se falar em bis in idem na dosimetria da pena, pois foram diversos os elementos fáticos concretos que embasaram a decisão de afastamento da figura do tráfico privilegiado, desbordando daqueles utilizados para agravar a pena-base do agravante.” 



    Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido formulado, pois o tráfico privilegiado foi afastado em razão da conclusão de que, não apenas quantidade de drogas apreendidas (37kg de maconha), mas o modus operandi - disponibilização do veículo para a criação de compartimentos falsos -, evidenciaram a existência de estrutura organizada, com vários agentes e divisão de tarefas.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, mediante indícios de envolvimento com organização criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido, destaco:



    “(...) 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento” (RHC 193149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,DJe-14-04-2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-04-03-2020)” (grifos nossos).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente